Tribunal: TJES
Processo: 5012002-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa; SIMPLES
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012002-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRO ARAUJO GORINI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1
.
Verifica-se que os termos exposados na decisão objurgada foram suficientemente capazes de proporcionar ao ora agravante a interposição de recurso contra os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Ilustre Magistrado
a quo
.

2.
Tanto é verdade, que o recorrente, neste momento, conforme se vislumbra da presente inaugural recursal, de forma categórica e bem fundamentada, se insurge contra o seu teor visando demonstrar, como dito anteriormente, a ausência das condições autorizadoras da tutela de urgência.

3.
“2.1) Por cogitar-se de juízo de cognição sumária, o qual não demanda extensa fundamentação, a manifestação sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feita de forma bastante sucinta, sem que isso implique em nulidade do provimento judicial. Ademais, a exigência legal quanto à fundamentação das decisões é decorrente do princípio de que deve-se permitir à parte a adequada impugnação por meio de recurso, o que no caso concreto foi alcançado, já que o agravante pôde alcançar a extensão da decisão e impugná-la adequadamente.” (Classe: Agravo de Instrumento, 24100919307, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2010, Data da Publicação no Diário: 04/11/2010).

4.
Assim, o agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo, considerando, ainda, que o recorrente, nesta seara recursal, não infirmou de forma específica os argumentos autorais ou os documentos colacionados aos autos.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012002-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
SANDRO ARAUJO GORINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão reproduzida no id 3877699 que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada por
SANDRO ARAU
JO GORINI
em face do recorrente
,
deferiu o pedido liminar, para determinar a suspensão da “
exigibilidade do crédito relativo à CDA nº 06777/2019 (Auto de Infração nº 5.037.737-7), para o fim de determinar ao Estado do Espírito Santo não os considere como óbice à renovação das certidões de regularidade fiscal perante a SEFAZ/ES e PGE/ES, ou qualquer restrição relacionada ao referido débito, até julgamento deste feito”.

Em suas razões (id 3877629), pugna o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pela reforma da r. decisão objurgada sob o argumento, em síntese, de que resta ausente a fundamentação acerca da probabilidade de direito para o deferimento da tutela antecipada, tendo o juízo
a quo
aplicado “conceitos jurídicos indeterminados”, o que afronta o art. 489, § 1º, do CPC.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

O pedido liminar fora
indeferido
mediante a decisão acostada no id 4225255.

Contrarrazões, no id 5281285, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de “ação anulatória” ajuizada por
SANDRO ARAUJO GORINI

em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a anulação do Auto de Infração de nº 5.037.737-7, vinculado ao processo administrativo nº 8.005.202-9, decorrente da alegação de que o autor teria deixado de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, o que teria sido constatado pela diferença apurada entre os valores das operações declaradas via PGDAS-D (Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório) e os valores informados pelas operadoras de cartão de crédito e débito à SEFAZ-ES.

O fato foi capitulado à infração prescrita no art. 539, I, c/c art. 541, I, ambos do Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), sendo aplicada a sanção do art. 75, § 3º, XVII, alínea “a” da Lei Estadual nº 7.000/2001, o que resultou na constituição, em 20/11/2017, de crédito tributário no montante de R$ 950.334,35 (novecentos e cinquenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o qual foi posteriormente inscrito em dívida ativa (CDA nº 06777/2019).

Sustenta que a pretensão fazendária está em dissonância com a jurisprudência pátria consolidada diante (i) da impossibilidade de aplicação da norma estadual quando contribuinte é optante do Simples Nacional; (ii) da ausência de fundamentos para cobrança do ICMS; (iii) de erro na capitulação da sanção e de inexatidão na descrição do fato; (iv) da inexistência de documentos que comprovem a infração; e (v) da ocorrência de decadência parcial.

Em virtude disso, ajuizou a presente demanda, pugnando pela concessão da tutela de urgência
“para, na forma do art. 151, V, do CTN, suspender a exigibilidade do débito relativo à CDA nº 06777/2019 (Auto de Infração nº5.037.737-7), determinando que o Estado do Espírito Santo não os considere como óbice à renovação das certidões de regularidade fiscal perante a SEFAZ/ES e PGE/ES, ou como qualquer outra restrição relacionada aos referidos débitos”
.

Após a apresentação de contestação pelo ente estadual, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão vergastada, nos seguintes termos:

“Analisando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, vale lembrar que o artigo 300 do CPC prescreve que a concessão da tutela provisória de urgência demanda a demonstração (i) da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), (ii) do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
e (iii) da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto a probabilidade do direito, verifica-se, em alguns casos, há a possibilidade de aplicação da sanção prevista no artigo 75, §3º, inciso XVII, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, o que só restará averiguado após a instrução processual, ocasião em que será verificado se há ou não irregularidades na constituição do crédito tributário.

Com relação ao
periculum in mora
, este se configura pela possibilidade de medidas constritivas ao patrimônio do requerente, que podem comprometer o exercício das atividades do demandante, ainda que as restrições decorrentes de tal débito, impedem a comprovação de regularidade do Autor junto à SEFAZ/ES e a PGE/ES, obstaculizando, assim, a realização de negócios com entes públicos.

No que toca a reversibilidade dos efeitos da decisão, esclareço que, sendo ao final do deslinde a ação julgada improcedente, o Requerido poderá retomar a cobrança nos termos legais.

Assim, considerando fatos postos, antecipo os efeitos da tutela pretendida, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito relativo à CDA nº 06777/2019 (Auto de Infração nº 5.037.737-7), para o fim de determinar ao Estado do Espírito Santo não os considere como óbice à renovação das certidões de regularidade fiscal perante a SEFAZ/ES e PGE/ES, ou qualquer restrição relacionada ao referido débito, até julgamento deste feito.”

Foi em face desse pronunciamento que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

___________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, o agravante sustenta que
“
não se vê no corpo da decisão agravada qualquer capítulo conhecendo e decidindo os pontos abordados na inicial”
. Todavia, vislumbro que o Magistrado primevo explanou os fatos que sustentaram o desfecho que considerou existentes os requisitos da tutela de urgência.

Ademais, verifica-se que os termos nela exposados foram suficientemente capazes de proporcionar ao ora agravante a interposição de recurso contra os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Ilustre Magistrado
a quo
.

Tanto é verdade, que o recorrente, neste momento, conforme se vislumbra da presente inaugural recursal, de forma categórica e bem fundamentada, se insurge contra o seu teor visando demonstrar, como dito anteriormente, a ausência das condições autorizadoras da tutela de urgência.

Este Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 024100919307, sob a relatoria da Eminente Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira, já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 1) DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA NO TRASLADO DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 2) NO MÉRITO RECURSAL.
2.1) ausência de fundamentação da decisão agravada. ausência de nulidade. fundamentação de forma sucinta. possib
i
lidade de adequada impugnação por meio de recurso. (...) 2.1) Por cogitar-se de juízo de cognição sumária, o qual não demanda extensa fundamentação, a manifestação sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feita de forma bastante sucinta, sem que isso implique em nulidade do provimento judicial. Ademais, a exigência legal quanto à fundamentação das decisões é decorrente do princípio de que deve-se permitir à parte a adequada impugnação por meio de recurso, o que no caso concreto foi alcançado, já que o agravante pôde alcançar a extensão da decisão e impugná-la adequadamente
. (...)
(Classe: Agravo de Instrumento, 24100919307, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2010, Data da Publicação no Diário: 04/11/2010)
(grifei)

Portanto, depreende-se do
decisum
agravado que o MM. Juiz
a quo
externou as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento a deferir a tutela de urgência na origem, não se podendo falar em decisão ausente de fundamentação.

Registro que, em que pese o recorrente alegar que
“se o direito pretendido [do recorrido] será averiguado após a instrução processual, não há que se falar em presença do fumus boni iuris”,
vislumbro que o juízo
a quo
esclareceu que há de ser analisada a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 75, § 3º, XVII, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001.

Delineadas essas considerações, me parece que o agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo, considerando, ainda, que o recorrente, nesta seara recursal, não infirmou de forma específica os argumentos autorais ou os documentos colacionados aos autos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)